Tribunal: TJDFT
Processo: 0001096-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. PROVA ILÍCITA. ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR. EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MENSAGENS NO CELULAR. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA CORRÉ. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PRAZO DEPURADOR. TEMPO DEMASIADO DESDE A EXTINÇÃO DA PENA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. QUALIDADE E QUANTIDADE. APRECIAÇÃO CONJUNTA. REINCIDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se o acesso aos dados privados do réu foi devidamente autorizado pela autoridade judiciária, não há que falar em prova ilícita.
2. As provas são contundentes a indicar a prática do crime previsto no art. 33 da LAD, pois, apesar de a quantidade de substâncias entorpecentes apreendida na residência do apelante (11,20g de cocaína), por si só, não apontar para uma situação de tráfico, a forma como se apresentavam as porções, já fracionadas e individualmente embaladas, aliadas ao fato de que sua prisão em flagrante decorreu de uma denúncia anônima no sentido de que ele comercializava entorpecentes em sua residência e por meio de aplicativos de mensagens instantâneas.
3. As condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, devem implicar na valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena.
4. Conforme jurisprudência remansosa do colendo Superior Tribunal de Justiça, os critérios especiais previstos no artigo 42 da Lei 11.343/2006 – qualidade e quantidade da droga – devem ser apreciados conjuntamente, de modo que, ainda que extremamente nociva a natureza da droga (cocaína), a pequena quantidade apreendida (11.20g) não extrapola o normal do tipo, de modo que não é o caso de aplicação da circunstância especial.
5. No que se refere ao quantum de aumento pela agravante da reincidência, recomendado seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, de acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça.
6. Incabível a concessão da isenção do pagamento pena pecuniária, tendo em vista que a condenação decorre de disposição legal, por ser pena cominada no tipo. Além disso, a condição financeira do acusado é considerada no momento da fixação do valor de cada dia-multa e, no caso, foi arbitrado no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
7. Recurso parcialmente provido.